Tribunal: STF
Processo: MS 39818
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de mandado de segurança ajuizado pelo AVANTE - Piracicaba-SP contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. O impetrante alega que “Em 21/10/2022, foi protocolada a Reclamação nº 56.567 perante esta E. Suprema Corte, sendo distribuída à C. Segunda Turma. Naqueles autos, deferida a medida liminar, a reclamação foi julgada procedente por decisão monocrática que restou confirmada quando do julgamento de agravo regimental. O respectivo acórdão foi publicado em 28/06/2024 e, atualmente, há embargos de declaração pendentes de apreciação”.



    Afirma que “a Reclamação nº 56.567 foi protocolada quando a decisão reclamada já havia transitado em julgado. Dessa forma, o acórdão proferido pela C. Segunda Turma – que deu provimento à reclamação – acabou por violar frontalmente a Súmula nº 734 deste E. STF e o artigo 988, parágrafo 5º, inciso I, do Código de Processo Civil, impondo-se a sua revisão”.



    Com base nesses fundamentos, pede a cassação da decisão.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    O mandado de segurança não se presta às funções de sucedâneo recursal, tampouco para avaliação do acerto ou desacerto de acórdãos do STF. Se houve error in procedendo ou error in judicando em decisão judicial proferida por colegiado, isto é questão a ser enfrentada pelas vias processuais próprias. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao não cabimento de mandado de segurança em tais situações, como se observa, exemplificativamente, do seguinte julgado:



    (...) 1. A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de ser inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Incide, na espécie, a Súmula STF 267. (...)



    (MS 31.831 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, 17.10.2013)



    Pelo exposto, indefiro a petição inicial de mandado de segurança (art. 10 da Lei n.º 12.016/09 e art. 21 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente